Tribunal: TCU
Processo: 016.111/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão em que foi aplicada multa ao recorrente, em razão de irregularidade em contrato celebrado para prestação de serviços de consultoria em TI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2286/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, para¿grafo u¿nico, do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. deferir, com fulcro no art. 217 do Regimento Interno do TCU, o requerimento do Sr. Robson Luiz Dan Czura Galvão e autorizar o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao recorrente de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU); 9.3. dar quitação a Wellington de Jesus Nouga, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e no art. 218 do Regimento Interno do TCU, tendo em vista a comprovação do recolhimento integral da multa cominada; 9.4. restituir os autos ao Relator a quo para as providências que entender cabíveis em relação ao possível débito identificado nesta fase processual; 9.5. dar conhecimento deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.